Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703988-86.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON ALVARENGA DE CARVALHO, VANESSA CORDEIRO MARTINS ALVARENGA EMBARGADO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O EDILSON ALVARENGA DE CARVALHO e VANESSA CORDEIRO MARTINS ALVARENGA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 14975700. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator